Tribunal: TJDFT
Processo: 0755124-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755124-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES, CLAUDIA DE FATIMA SOUZA RAMOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 256911037 do processo n. 0729286-17.2017.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida contra Chianca Decorações em Geral Ltda. – EPP, Valdenil Chianca Rodrigues e Veralucia Alves de Lima Rodrigues, deferiu o pedido de desistência da arrematante e tornou sem efeito a arrematação formalizada. Em suas razões recursais (ID 79459055), a agravante sustenta que “a arrematante não juntou um único documento apto a demonstrar a alegada deterioração do veículo. A mera narrativa desacompanhada de elementos objetivos não possui força para afastar um ato judicial que se encontra perfeito, acabado e irretratável”. Aponta que “o auto de arrematação encontra-se regularmente assinado, inclusive com o transcurso do prazo previsto no art. 903 do CPC para alegação de qualquer nulidade, de modo que não há qualquer vício que autorize a excepcional desconstituição do ato”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a produção de efeitos da decisão que determinou a devolução integral dos valores obtidos com o leilão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o indeferimento do pedido de desistência da arrematação. Preparo recolhido (ID 79465609). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Trata-se de execução de título extrajudicial em que a arrematante, Cláudia de Fátima Souza Ramos, qualificada nos autos, requer o cancelamento da arrematação do veículo Mercedes Benz, modelo Atego 2429, ocorrida em 04/04/2025, conforme petição de ID 256663550. Sustenta que, passados quase oito meses da arrematação, sem a liberação do bem, este sofreu substancial deterioração em razão de sua exposição ao tempo, não mais correspondendo ao estado de “bem conservado” descrito no edital (ID 209563556). Relata que a carroceria de madeira está totalmente apodrecida, com buracos no assoalho, madeira podre e quebrada, ferragens e rodas enferrujadas, pneus rachados e necessidade de refazer o motor, além da retirada das baterias, circunstâncias que descaracterizam o bem em relação à descrição inicial. Diante do vício superveniente que compromete a integridade do bem arrematado, tornando inviável a manutenção do negócio judicial, defiro o pedido de desistência da arrematante e torno sem efeito a arrematação formalizada no Auto de ID 239980051. Em consequência, determino a devolução integral dos valores pagos pela arrematante a título de preço da arrematação, os quais foram depositados na conta vinculada ao feito, conforme verificado nos documentos de ID 232177101 e ID 232177463. Expeça-se o competente alvará de levantamento da quantia depositada, acrescida dos encargos legais, em favor da arrematante Cláudia de Fátima Souza Ramos, observando-se que o valor do IPVA 2025, de R$ 1.408,97, já foi reembolsado anteriormente via alvará (ID 252527976). Determino, ainda, a devolução da comissão do Leiloeiro Oficial, Álvaro Sérgio Fuzo, no importe de R$ 8.860,83 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), quantia esta que foi objeto de levantamento mediante alvará ID 252527974. (...) Com base no art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação do veículo em leilão, ante a expedição da respectiva carta em favor do arrematante. Da análise inicial dos autos, própria a esse momento processual, tem-se que a situação em análise não se enquadra entre as hipóteses de invalidade, ineficácia ou resolução previstas no § 1o do art. 903 do CPC, tampouco aparenta se amoldar aos casos de desistência da arrematação dispostas no § 5o do mesmo artigo, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. Presenta ainda o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois já foi determinada a devolução integral dos valores pagos pela arrematante e requisitada a devolução da comissão do leiloeiro. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a produção de efeitos da decisão que deferiu a desistência da arrematação e determinou a devolução integral dos valores pagos, até julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora